Tribunal: TJPA
Processo: 0810436-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810436-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUANE TEREZA DE SOUZA MELO ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0810436-81.2024.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: OSMARINO JOSÉ DE MELO, SAMUEL TELES OLIVEIRA E SILVA, NATALIA DA SILVA CALDAS, ROSALIA MARIA VIDAL MARTINS, RICARDO DA SILVA, KAYO FELLYPE COSTA SILVA

AGRAVADA: LUANE TEREZA DE SOUZA MELO ARAUJO

ADVOGADO: DIOGO RODRIGO DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno. Busca e apreensão de veículo. Cédula de crédito bancário. Necessidade de apresentação do original do título. Ausência de justificativa para sua indisponibilidade. Tutela suspensiva mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810436-81.2024.8.14.0000, suspendendo os efeitos de decisão do juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia/PA, a qual havia deferido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A decisão monocrática entendeu pela ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, documento essencial à propositura da ação de busca e apreensão.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário autoriza a suspensão da liminar de busca e apreensão deferida no juízo de origem.

III.
Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a apresentação da via original da cédula de crédito bancário (CCB) em ações de busca e apreensão, salvo quando houver justificativa idônea para sua não apresentação, o que não se verificou no caso dos autos.

4.

A mera juntada de cópia do contrato não supre a exigência legal e jurisprudencial da apresentação do original, especialmente diante da natureza circulável do título e da necessidade de evitar litígios múltiplos sobre o mesmo crédito.

5.

A parte autora não demonstrou qualquer justificativa plausível para a não apresentação do original da CCB, não havendo, portanto, elementos que infirmem a decisão monocrática agravada.

6.

A agravada informou ainda o suposto descumprimento da decisão que suspendeu os efeitos da liminar, com a venda do bem apreendido, o que, se confirmado, poderá configurar desobediência à ordem judicial.

7.

Não foram apresentados elementos novos que justificassem a retratação da decisão monocrática, que se mantém pelos seus próprios fundamentos, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário impede o regular processamento da ação de busca e apreensão, salvo justificativa idônea e comprovada. 2. A juntada de mera cópia do contrato não supre a exigência da apresentação do título original, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. A suspensão da liminar de busca e apreensão é medida adequada diante da ausência do documento essencial à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.026, §2º; REsp 1946423/MA; AgInt no REsp 1917965/MA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09/03/2020; STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/10/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810436-81.2024.8.14.0000, que deferiu pedido de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, a qual havia deferido liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

A decisão agravada entendeu pela ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, documento essencial à propositura da ação de busca e apreensão, fundamento que ensejou a concessão da medida suspensiva.

O agravante sustenta, em síntese, que a juntada da cópia do contrato seria suficiente, havendo precedentes jurisprudenciais que dispensam a apresentação do original. Requer a retratação da decisão ou seu julgamento pelo colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a agravada pleiteia o improvimento do recurso, sustentando, inclusive, descumprimento da decisão de restituição do bem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cabe destacar que a decisão impugnada é expressamente identificada como
decisão monocrática
, sendo, portanto,
cabível o presente Agravo Interno
, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão agravada deferiu tutela recursal sob o fundamento de que não foi apresentada a via original da cédula de crédito bancário que fundamenta a ação de busca e apreensão. Este entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1917965/MA), que exige a apresentação do original do título, salvo justificativa plausível e comprovada para tanto.

A sentença agravada, ao analisar o pedido de tutela de urgência, destacou expressamente:

"No caso dos autos, ao menos em sede de cognição não exauriente, não há evidência de que a cédula de crédito bancário que embasou o feito originário foi depositada em Juízo, sendo que a parte autora não apresentou justificativa suficiente para a ausência do original."

E concluiu:

"Desse modo, diante da não apresentação do título em comento, revela-se presente a probabilidade do direito do recorrente, uma vez que ausente requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a versão original da cédula de crédito bancário."

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a juntada da via original da CCB é regra, sendo a cópia admitida apenas mediante comprovação inequívoca de sua não circulação ou apresentação de justificativa idônea (REsp 1946423/MA, Min. Nancy Andrighi).

No caso dos autos, não foi demonstrada qualquer circunstância que justifique a dispensa da apresentação da via original do título, o que impede o reconhecimento da regularidade da ação de busca e apreensão e justifica a concessão da tutela suspensiva.

Ademais, a agravada aponta que, mesmo diante da decisão de suspensão da liminar, o agravante deixou de devolver o bem apreendido e promoveu sua venda, o que, se confirmado, poderá configurar desobediência à ordem judicial e prejudicar ainda mais sua posição no feito.

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo ou erro material na decisão agravada que justifique a retratação, impõe-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 29/07/2025